Tribunal: TJSP
Processo: 0002330-79.2014.8.26.0486
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO CAUSAL RECONHECIDOS – AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001000260
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0002330-79.2014.8.26.0486, da Comarca de Quatá, em que é apelante CLAUDINEI
FERNANDO DE OLIVEIRA PRETELLI, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) E JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 7 de dezembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0002330-79.2014.8.26.0486
COMARCA: QUATÁ
APELANTE: CLAUDINEI FERNANDO DE OLIVEIRA PRETELLI
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18318
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE TÍPICO
LESÃO
NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA
IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA -
NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE E NEXO
CAUSAL RECONHECIDOS
AUXÍLIO-ACIDENTE
DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA ALTA
MÉDICA - FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA.
Recurso provido.
Trata-se de ação acidentária movida por Claudinei
Fernando de Oliveira Pretelli em face do Instituto Nacional de Seguro Social -
INSS, alegando, em síntese, que teve reduzida sua capacidade de trabalho em razão
de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, inferiores, além de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
problemas na coluna, atribuídas às condições agressivas de seu trabalho como
tratorista/assistente agrícola. Alega, ademais, que é portador de sequela no membro
superior direito, atribuída a acidente típico ocorrido em 17.07.2014. Postula a
concessão de benefício acidentário.
Devidamente citada para o processo, a autarquia
ofertou contestação e pugnou pela improcedência do pedido (fls. 233/235).
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 298/303).
A sentença de fls. 357/360 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o INSS ao pagamento de despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$1.500,00.
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.
363/367 pugnando pela reforma da sentença. De início, pleiteia a concessão de tutela
antecipada para imediato restabelecimento do auxílio-doença. No mérito, alega que
é portador de sequelas incapacitantes, de origem ocupacional, de modo que faz jus
ao benefício acidentário pleiteado. Ademais, assentou que foi readaptado da função,
pois está incapacitado para as funções de tratorista.
Contrarrazões à fls. 376.
Em Sessão realizada no dia 07.08.2018, o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (391/395).
Adveio o novo laudo às fls.427/432 e somente o autor
se manifestou (437/440).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
inferiores e na coluna, atribuídas às condições agressivas do trabalho do obreiro,
bem como em razão no membro superior direito, atribuído a acidente sofrido em
17.07.2014.
É incontroversa a ocorrência do acidente de trabalho
narrado na inicial, ante a emissão da comunicação de acidente de trabalho (CAT às
fls.31) e a concessão de benefício acidentário ao autor (fls. 447).
Produzida a avaliação médica em Primeiro Grau,
adveio a sentença que, entendendo não existir incapacidade para o trabalho, rejeitou
o pedido inicial (fls. 357/360).
Repetida a perícia médica nesta Instância para melhor
avaliação das queixas aventadas, assentou o perito com relação às queixas nos
membros inferiores e na coluna: “No tocante as patologias da coluna e joelhos, as
mesmas são essencialmente e exclusivamente, de natureza degenerativa e
constitucional, sem qualquer relação com o trabalho do autor, tendo em linha de
conta o aspecto personalíssimo das alterações encontradas nos exames
complementares e pela inexistência de indício e agravo pelo exercício do seu labor,
o que está em perfeita consonância com a expressividade da avaliação clínica
destas regiões” (fls. 432).
No tocante à lesão no membro superior direito,
decorrente do acidente narrado na inicial, o perito assentou: “Ao exame pericial da
lesão no punho, pudemos confirmar que a mesma se encontra devidamente
consolidada, sendo que o autor ainda permanece com dano funcional residual
irreversível e em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu
potencial laborativo” (fls. 432).
Nesse sentido, afirmou o expert: “Assim, concluímos
que a sequela acidentária se cinge ao punho direito e acarreta um déficit
profissional, do tipo parcial e permanente, compatível com AA 50%, posto que o
obreiro não é uma pessoa totalmente inválida, podendo exerceu outras atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
laborativas de natureza mais leve e de menor complexidade, como aliás, o já vem
fazendo, e com rendimento útil capaz de lhe garantir a sua subsistência” (fls. 432)
Observa-se que a Lei n° 8.213/91 que dispõe sobre os
Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu texto legal os requisitos
necessários para a concessão do auxílio-acidente:
“Art.86: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado quando, após consolidação
das lesões decorrentes de acidente de qualquer
natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução
da capacidade para o trabalho que habitualmente
exercia”.
No mesmo sentido, estipula o artigo 104 do Decreto
3.048/99:
“Art.104: O auxílio-acidente será concedido, como
indenização, ao segurado empregado, exceto o
doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado
especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar
sequela
definitiva,
conforme
as
situações
discriminadas no anexo III, que implique:
I - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e se enquadre nas situações
discriminadas no Anexo III;
II - redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exerciam e exija maior esforço para o
desempenho da mesma atividade que exerciam à
época do acidente; ou
III - impossibilidade de desempenho da atividade que
exerciam à época do acidente, porém permita o
desempenho de outra, após processo de reabilitação
profissional, nos casos indicados pela perícia médica
do Instituto Nacional do Seguro Social”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Desse modo, diante da conclusão da perícia oficial que
constatou incapacidade parcial e permanente, decorrente do acidente sofrido; tenho
que no caso é de se impor a reforma do julgado para o consequente decreto de
procedência do pedido, condenando o INSS a pagar ao autor, o benefício de auxílio-
acidente de 50% do salário-de-benefício a partir do dia seguinte ao da última alta
médica (19.11.2014 fls. 447), com a ressalva de que o pagamento correspondente
ficará suspenso no período posterior em que esteve o autor no gozo de auxílio-
doença em razão do mesmo mal aqui diagnosticado, conforme dispõe o artigo 104,
parágrafo 6o, do Decreto no 3.048/99.
Ressalta-se que a definição do percentual relativo a
honorários de sucumbência deve ser fixada quando da liquidação da sentença, já
considerada a sucumbência recursal, nos exatos termos do artigo 85, § 4o, inciso II, e
§ 11, do novo Código de Processo Civil, observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina da Lei n. 11.960/09 (porque não alterado neste
aspecto em sede da referida ADI).
Por fim, não há que se falar em prescrição quinquenal,
visto que entre o ajuizamento da ação (25.11.2014) e o termo inicial do benefício
(19.11.2014), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator